Tribunal: TJDFT
Processo: 0762560-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA PAGO EM DUPLICIDADE. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da parte ré ao pagamento de repetição por indébito, bem como ao pagamento de reparação pelos danos morais sofridos. Em suas razões, aduz que comprovou adequadamente o pagamento de IPVA em duplicidade, sem que tenha havido menção da parte ré quanto ao destino dos recursos indevidamente recebidos. Argumenta que a parte ré se limitou a negar a ocorrência do pagamento indevido, quando somente ela poderia ter comprovado a vinculação da quantia questionada. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47474688). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47474693).
III. A parte autora alega na inicial que vendeu o veículo AUDI A5 SPB, Placa PAD 4811 no ano de 2021, tendo o adquirente promovido o pagamento do IPVA no dia 23/07/2021. Posteriormente, o autor foi surpreendido com a existência de restrição de crédito em seu desfavor, em virtude de débito protestado referente IPVA do ano de 2021. Consta que o pagamento de referido débito foi efetuado em 20/10/2022. Por entender que houve o pagamento em duplicidade, busca a restituição do valor pago a maior, bem como a indenização pelo protesto indevido.
IV. A despeito das alegações do autor, os documentos juntados não comprovam a existência do direito vindicado. Com efeito, não é possível vincular o demonstrativo de ID 47474664 com o pagamento do imposto do veículo referente ao veículo AUDI A5 SPB, Placa PAD 4811, do ano de 2021. A ausência de correlação é corroborada pelo fato de o demonstrativo de ID 47474665 referir-se à pagamento promovido por terceiro, que está desacompanhado de guia de recolhimento do imposto, sendo também inexistente a mínima demonstração da venda do automóvel, como bem pontuado pelo recorrido. Não havendo irregularidade por parte da Administração, inexistente o direito à restituição, assim como o dano extrapatrimonial.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.